Tribunal: CARF
Processo: 10580.005069/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005069/2007-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.334 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/06/2002 a 30/06/2007
CPMF. IMUNIDADE. EXIGÊNCIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DETENTORA DO CEBAS.
Para que fizesse jus à imunidade da CPMF, contribuição para a seguridade
social, a entidade teria que cumprir os requisitos do § 7o do art. 195 da
Constituição Federal, quais sejam: ser entidade beneficente de assistência
social que atendesse às exigências previstas em lei - complementar (art. 14, do
CTN), para os aspectos materiais, e ordinária, para os procedimentais, como a
exigência de que fosse portadora do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, requisito este previsto no inciso II do art. 55 da
Lei no 8.212/91, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF no julgamento
dos Embargos de Declaração no RE no 566.622/RS (com Repercussão Geral).
A exigência do CEBAS foi ainda expressamente ratificada pelo STF, por
unanimidade, em 21/02/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração no
Segundo Julgamento no AgRg no AgInt no 531.271/RS (transitado em julgado
em 18/08/2022).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005069/2007-84
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.005069/2007-84

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
144 a 168), contra o Acórdão no 3201-007.785, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 108 a 139), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/06/2002 a 30/06/2007
CPMF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. INAPLICABILIDADE.
Para se beneficiar da imunidade tributária das contribuições destinadas ao
financiamento da Seguridade Social ou da isenção da CPMF prevista em lei, a entidade
deve ser beneficente de assistência social e cumprir os demais requisitos legais, dentre
os quais, o reconhecimento de utilidade pública e aposse do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, expedido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 205 a 211), defende
(i) que os Serviços Sociais Autônomos são entidades beneficentes de assistência social, pois isso
decorreria da própria legislação que o rege, e (ii) que cumpre todos os requisitos legais para o
usufruto da imunidade das contribuições para a seguridade social (art. 195, § 7o, da Constituição
Federal), que seriam somente aqueles exigidos em lei complementar (art. 14 do CTN), sendo
descabida a exigência do CEBAS, prevista em lei ordinária (art. 55, II, da Lei no 8.212/91),
conforme, alega ele, teria sido decidido pelo STF, com repercussão geral, no julgamento do RE
no 566.622/RS.
A PGFN não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o contribuinte, em seu Recurso Especial, não o
segmenta propriamente, em dois temas. Tece longa argumentação a respeito do preenchimento
de todas as condições para a fruição da imunidade, apresentando, ao final, somente um
paradigma.
Mas, no Despacho de Admissibilidade, foram trazidas duas matérias à
apreciação, “tratando como paradigmas” dois outros Acórdãos do CARF apenas citados no
Recurso Especial.
No Acórdão recorrido, efetivamente, decidiu-se com base em dois
fundamentos: após concluir que que o SESC não se enquadrava como entidade beneficente de
assistência social, consigna o Relator que “Além disso, não se pode perder de vista que a
Constituição Federal condiciona a fruição da imunidade tributária ... à regulamentação por meio
de lei”.
São as duas exigências do art. 195, § 7o:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade ...
....................
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.005069/2007-84

§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
1) Natureza dos Serviços Sociais Autônomos.
No paradigma admitido, do SENAC (Acórdão no 203-08.425, de 18/06/2002),
não reformado (ao contrário, foi mantido pela CSRF, no Acórdão no 203-118.443), a divergência
resta demonstrada, na própria ementa:
COFINS. IMUNIDADE DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. ART. 195, § 7 °, DA CF/88. A instituição SENAC é caracterizada como
instituição de educação e assistência social, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal.
2) Exigências (CEBAS) além do art. 14 do CTN, para a fruição da
imunidade.
Contra o paradigma (Acórdão no 9303-010.974, de 11/11/2020) foram opostos
Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, tendo ficado ainda mais expresso o
entendimento pela inexigibilidade do CEBAS, para a fruição da imunidade, no Acórdão no 9303-
012.986, de 15/03/2022.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.

No mérito, discute-se se o SESC atende às exigências trazidas pela
Constituição Federal para a imunidade das contribuições para a seguridade social, como era a
CPMF:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade ...
....................
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
As duas são determinantes, ou seja: ou se dará provimento ao Recurso Especial
ou se negará, bastando para tal que se considere que uma delas não foi atendida.

1) Natureza dos Serviços Sociais Autônomos.
Assine define nossa Carta Magna a assistência social:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza
ou de extrema pobreza.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.005069/2007-84

A Lei Orgânica da Assistência Social (no 8.742/1993), no Capítulo I, Das
Definições e dos Objetivos, estabelecia o seguinte, à época dos fatos geradores:
Art. 1o A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de
um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.
Art. 2o A assistência social tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao
provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos
direitos sociais.
A norma instituidora do SESC foi o Decreto-lei no 9.853/46:
Art. 1o Fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o
Serviço Social do Comércio (SESC), com a finalidade de planejar e executar direta ou
indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social e a melhoria do padrão
de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e
cívico da coletividade.
§ 1o Na execução dessas finalidades, o Serviço Social do Comércio terá em vista,
especialmente: a assistência em relação aos problemas domésticos, (nutrição, habitação,
vestuário, saúde, educação e transporte); providências no sentido da defesa do salário
real dos comerciários; incentivo à atividade produtora; realizações educativas e
culturais, visando a valorização do homem; pesquisas sociais e econômicas.
§ 2o O Serviço Social do Comércio desempenhará suas atribuições em cooperação com
os órgãos afins existentes no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e quaisquer
outras entidades públicas ou privadas de serviço social.
Do cotejo destas normas, concluiu a Turma a quo “pela não subsunção do
Recorrente à figura da entidade beneficente de assistência social”:
... a uma, por ter sua atividade como principal destinatário o comerciário – aquele que
trabalha no comércio, ou seja, aquele empregado devidamente inserido no mercado de
trabalho e no regime previdenciário –, a duas, por ter como objetivo indireto o
aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, não tendo como foco, ainda que
somente em parte, os social e economicamente excluídos, pois estes ainda se encontram
em condições de miséria, cujo estágio é anterior ao daqueles que buscam
aprimoramento cultural e integração social.
Esta análise rigorosa não deixa de ter sua razoabilidade e na jurisprudência do
STF só se encontram decisões relativas à imunidade de impostos (art. 150, VI, “c’, da
Constituição), mas o caráter assistencial da instituição está evidenciado em várias decisões:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE ENTIDADE BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO. SESC.
APLICABILIDADE.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.005069/2007-84

1. As entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, como o Serviço Social do Comércio - SESC, são imunes à tributação
por impostos (art. 150, VI, c da Constituição).
(Ag Reg no Agravo de Instrumento no 409.806/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa,
DJe 07/05/2010)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ART. 150, VI, C, DA CF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SESC. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS CONSTITUCIONAIS.
(Ag Reg no Recurso Extraordinário no 388.406/DF, Relator Ministro Teori Zavascki,
DJe 25/06/2013)

2) Exigências (CEBAS) além do art. 14 do CTN, para a fruição da
imunidade.
Quanto às exigências estabelecidas em lei, outro requisito determinante do § 7o
do art. 195 da Constituição Federal, uma delas não foi atendida, qual seja, a posse do CEBAS,
prevista no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 (com a redação vigente à época dos fatos
geradores):
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
....................
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Exigência esta cuja constitucionalidade foi assentada no julgamento dos
Embargos de Declaração no RE no 566.622/RS (com Repercussão Geral):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.005069/2007-84

Ao final do seu Voto, a Relatora, Ministra Rosa Weber, bem esclarece a ratio
essendi desta decisão (vinculante):
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 12.4.2018,
Tribunal Pleno, DJ 03.5.2018), em que reafirmada a jurisprudência reiterada desta Casa
no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de questões
procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
Confira-se:
(...)
2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar
não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos
rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e
contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos
precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei
ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação
sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação
para o legislador ordinário no trato da matéria. 3. A orientação prevalecente no recente
julgamento das ADI’s no 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que
os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência
e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente
aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de
vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais
da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária.
Não se desconhece que esta 3a Turma da CSRF, no julgamento dos Embargos
de Declaração opostos pela Fazenda Nacional justamente contra o paradigma (Acórdão no 9303-
010.974, de 15/03/2022) trazido pelo contribuinte neste Recurso Especial sob análise, por
unanimidade, consignou o entendimento pela inexigibilidade do CEBAS, nessa época já havia o
o decidido pelo STF nos Embargos de Declaração no RE no 566.622/RS.
Contudo, em Acórdão publicado em 25/05/2022, o STF, especificamente
quanto à exigências do CEBA, ratificou-a, expressamente, por unanimidade, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Segundo Julgamento no AgRg no AgInt no 531.271/RS (transitado
em julgado em 18/08/2022):
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL.
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do
Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social – CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212/1991).
Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e
julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal ...
por unanimidade, acordam em acolher os embargos de declaração, para conhecer do
agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-
o parcialmente, determinando seja observada, além dos requisitos contidos no
artigo 14 do Código Tributário Nacional, a exigência da Certificação de Entidades
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.005069/2007-84

Beneficentes de Assistência Social, CEBAS, considerada a disciplina do inciso II do
artigo 55 da Lei no 8.212/1991, visando o reconhecimento da imunidade versada no
artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, nos termos do voto do Relator.
(AI 531.271 AGR-2oJULG-ED/RS, Redator Ministro Alexandre de Moraes, DJe
25/05/2022)
Assim, a exigência do CEBAS não é requisito “meramente procedimental”,
mas também determinante (além dos requisitos estabelecidos em lei complementar) para o
reconhecimento da imunidade, conforme entendeu expressamente o STF no AgRg no AgInt no
531.271/RS.
À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 223
DF CARF MF
Original